Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000826-31.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Magno Nogueira Porto contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, T.R.R Garcia LTDA., Guiomar Izabel Godoy Nogueira, Miguel Garcia Nogueira e Olympio Garcia Nogueira, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que apresentou “fotocópia integral do PAT que deu origem à CDA executada”, bem como “cópia das alterações contratuais da empresa devedora”, pelo que “não há que falar em necessidade de dilação probatória, porque a apreciação das teses ali defendidas depende tão somente de análise da documentação apresentada, e nada mais”.
Assevera que, “sempre foi sócio-quotista minoritário (1%), sem poderes de administração ou gerência”, e que “o ‘Demonstrativo de correção monetária, juros de mora e multa’ que inaugura os autos do PAT [...] indica que os fatos geradores ocorreram entre 03/2004 a 12/2005”; logo, está “comprovada de plano a nulidade da sua inclusão na CDA, bem como a sua ilegitimidade passiva para responder à Execução Fiscal”, já que “as alterações contratuais [...] provam que o excipiente-agravante ingressou na sociedade em 02/2006, retirando-se em 10/2012”.
Afiança que “do PAT se observa patente nulidade da intimação da empresa devedora, decorrente do envio da carta de intimação para endereço incompleto, sem indicação do quilômetro da rodovia em que estabelecida a destinatária (‘Rodovia BR 163, s/n, Centro, Guarantã do Norte-MT”, ao invés de ‘Rodovia BR 163, s/n, km 725, Centro, Guarantã do Norte-MT’)”. Assim, “nula a Certidão de Dívida Ativa emitida em processo administrativo onde há mácula na intimação, em evidente cerceamento do direito de defesa”.
Afirma que “não se atentou a requisitos essenciais para emissão do termo da CDA, deixando de apontar o número do livro e da folha da inscrição, conforme preconiza o art. 202, parágrafo único, do CTN, omissão esta que torna tal título executivo nulo, haja vista somente as dívidas regularmente inscritas gozarem de presunção juris tantum de certeza e liquidez”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública ou que não requeiram a dilação probatória. Contudo, com relação a suposta nulidade apontada no processo administrativo fiscal, seja pela irregularidade na notificação ou pela violação ao devido processo legal, suscitada pelo executado, evidencia a necessidade de dilação probatória, situação que encontra óbice à análise em sede de exceção de pré-executividade.
[...]
Assim sendo, rejeito a presente exceção de pré-executividade.
Considerando que as correspondências enviadas para citação da empresa executada e demais sócios foram devolvidas constando no AR como motivo: “recusado”, defiro o pedido de fls. 42, e determino a expedição de mandado e/ou via carta precatória para citação pessoal da empresa e dos demais executados, no ultimo endereço indicado pela Fazenda Estadual.
Intimem-se
Cumpra-se, com urgência. [...]. (Id. 31006972, fls. 7).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, o recurso, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator